Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de CRISTIANO TORRES DANTAS, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora, por meio da petição de ID 136695911, formula novamente pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 134418217). 3. Ressalto novamente que o pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Ademais, quanto à comprovação da constituição da parte requerida, notadamente quanto ao documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 124273762), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 04.07.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 128766469). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 131337960, sem cumprir o comando de emenda. 10. Em 05.09.2022(ID 134418217), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 11. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 136695911). 12. Consigno que, em 05.09.2022, por meio da decisão de ID 134418217, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 136695911) já apreciado por este Juízo. 14. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 136695911. 15. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 16. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 17. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. 18. Sem prejuízo, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que as procurações e substabelecimentos apresentados estão com prazo de validade expirado. 19. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõem os artigos 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC.” Na origem, afere-se que o Agravante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do ora agravado. Afirmou que a notificação da mora, recebida no endereço informado no contrato, é válida independentemente de não ter sido assinada pelo próprio devedor. O Doutro magistrado a quo determinou, em ID n° 142365412, a emenda da inicial para comprovar a constituição da parte Ré em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. Em nova petição, o agravante apenas reiterou os argumentos aduzidos na Inicial. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a parte autora/agravante defende que o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido não é o pressuposto de validação desta para comprovação de mora, mas sim o envio no endereço fornecido pelo financiado no ato da contratação. Sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Por fim, pleiteia o levantamento da suspensão do processo determinada pelo MM. Juízo a quo com fundamento no tema repetitivo no 1.132/STJ. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a busca e apreensão do veículo em questão, bem como o levantamento da suspensão determinada na r. Decisão vergastada. Preparo recolhido em ID n° 42406659. É o relatório. DECIDO. De início, no que se refere aos argumentos voltados ao deferimento da tutela recursal, para que seja concedida a liminar requerida nos autos de origem, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, afere-se que o mencionado tema não foi objeto da r. Decisão impugnada, de forma que a eventual análise acerca do preenchimento dos requisitos legais necessários para o deferimento da liminar pleiteada nos autos originários violaria o princípio da dialeticidade e implicaria em supressão de instância. Portanto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento no que tange ao tema supramencionado. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e passo à análise do mérito. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, verificam-se nos autos elementos que indicam que o feito em análise, de fato, não se sujeita à suspensão determinada na r. Decisão agravada. Nesse contexto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 11/05/2022, decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema Repetitivo 1.132, nos autos do REsp 1951888/RS, cuja questão de ordem foi acolhida nos seguintes termos: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” Ocorre que, apesar da probabilidade jurídica da alegação quanto ao não cabimento da suspensão do processo de origem, verifica-se que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de levantamento da respectiva suspensão, na forma pleiteada, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.